Tribunal: TJPA
Processo: 0251032-94.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0251032-94.2019.8.14.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADEILDO CARLOS DE SOUZA, CLAUDIA LOPES DE SOUZA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO, POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO A AMBOS OS APELADOS
.
TESE IMPROCEDENTE
. Inexistência de provas em relação ao crime de associação ao tráfico, já que nada foi demonstrado que ensejasse uma decisão condenatória, pois em relação a este delito, necessário se faz a demonstração do vínculo permanente e estável entre os envolvidos, além de trazer a repartição de tarefas dos acusados, o que não foi constatado no processo, merecendo ser mantida a decisão a quo referente a este delito em questão.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA DOSADA EM IMPORTE MAIOR, EXCLUINDO-SE A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA TERCEIRA FASE, A AMBOS OS APELADOS. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Pena base de ambos os recorridos devidamente fundamentada pela autoridade julgadora. Excluída a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em relação a um dos apelados, por ter demonstrado este se dedicar à atividade criminosa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dou-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que
condenou o apelado
Adeildo Carlos de Souza
à pena de

03 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 dias multa
, pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/2006 e a pena de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa
, pelo delito d art. 16 da Lei 10.826/2003, tudo em concurso material, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, absolvendo o apelado do delito do art. 35 da Lei de Drogas.

Também condenou a apelada
Claudia Lopes de Souza Soares à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 250 dias multa, pelo delito do art. 33, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida em regime aberto,
absolvendo a apelada do delito do art. 35 da Lei de Drogas.

Narra a denúncia
que em 19/06/2019, por volta das 15h30min, na Av. Rosa Lima de Andrade, no Setor Novo Horizonte, policiais militares em ronda, abordaram o veículo CELTA/GM dirigido pelo acusado ADEILDO CARLOS DE SOUZA, nele encontrando 02 (duas) barras de maconha pesando 950 (novecentas e cinquenta) gramas, que estava transportando para entregar à segunda denunciada, sendo encontrada ainda na residência do acusado ADEILDO mais uma barra de maconha pesando 80 (oitenta) gramas, uma trouxa de crack (cocaína) pesando 11 (onze) gramas e uma balança de precisão, mais 04 (quatro) munições intactas, calibre 22, de uso permitido e 12 (doze) munições intactas, calibre 50, de uso restrito; ato contínuo levou os policiais até o local em que iria encontrar a acusada CLÁUDIA LOPES DE SOUZA SOARES, sendo que, efetuada a revista em sua casa foram encontradas 09 (nove) trouxas de maconha já embaladas, pesando 24 (vinte e quatro) gramas e 12 (doze) gramas de maconha não embaladas, além de 01 (um) rolo de papel filme para fins de embalar drogas.

Em razões recursais
,
ID 4831847
, alega o Órgão Ministerial que a decisão guerreada deverá ser reformada para que os apelados sejam condenados pelo delito de associação ao tráfico de drogas, disposto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

De forma subsidiária
, requer a reanálise da dosimetria do apelado Adeildo Carlos referente a ambos os crimes que foi condenado, por entender que ocorreu equívoco quando da fixação da pena base referente a este réu, devendo esta ser imposta bem acima de seu mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente, devendo, ao final, ser aumentada a pena final por se mostrar impossibilitada a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que o apelado não preenche os requisitos legais, já que dedica-se à atividade criminosa de forma clara.

Postula, por último, a reanálise da dosimetria penal referente a apelada
Claudia Lopes de Souza Soares para que a pena base redefinida para importe maior, bem como seja negada a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, pois esta apelada não preenche os requisitos necessários para tanto.

Em contrarrazões,
a defesa de ambos recorridos pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, para que a decisão combatida permaneça por seus próprios fundamentos.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

1 – Do pleito condenatório.

Alega o Órgão Ministerial que a decisão guerreada deverá ser reformada para que os apelados sejam condenados pelo delito de associação ao tráfico de drogas, disposto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

No que se refere a pretendida
CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006
, entendo que tal tese não se sustenta nas provas constantes nos autos, já que estas não fazem qualquer alusão sobre a existência de associação criminosa para o tráfico de drogas, posto que para que esta pretensão viesse a prosperar, necessário se faz existir uma divisão de tarefas entres os denunciados quanto ao crime de tráfico de drogas, o que não foi demonstrado neste processo, já que apesar de ter a denunciada Cláudia enfatizado que seu marido, conhecido como Leonardo, teria deixado por sua responsabilidade o recebimento e pagamento de 1 Kg de maconha, nada mais foi trazido ao processo que demonstre ser isso um acerto contumaz entre os denunciados, nem determinada a função de cada envolvido nessa associação, não se podendo proceder a uma condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas por meras deduções, pois apesar de ter sido apreendido material entorpecente com os denunciados, não foi demonstrado de forma concreta a divisão de tarefas entre estes, bem como o vínculo permanente e estável entre as pessoas envolvidas, tendo como objetivo a prática do crime de tráfico de drogas.

“Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas”
(STJ. HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017; AgRg no HC 463.683/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 16/10/2018).
Destaquei

Por tal razão, entendo justo manter a absolvição de ambos os apelantes em relação ao crime entabulado no art. 35 da Lei 11.343/2006.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria do apelado Adeildo Carlos referente a ambos os crimes que foi condenado, por entender que ocorreu equívoco quando da fixação da pena base referente a este réu, devendo esta ser imposta bem acima de seu mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente, devendo, ao final, ser aumentada a pena final por se mostrar impossibilitada a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que o apelado não preenche os requisitos legais, já que dedica-se à atividade criminosa de forma clara.

A dosimetria penal procedida para o apelado Adeildo Carlos, constante à ID 4831846, foi no seguinte sentido
:

“
Crime do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006

Considerando que o condenado ADEILDO CARLOS DE SOUZA ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau acima do normal ao tipo penal, pois foram apreendidos mais de um quilo de entorpecentes de natureza diversa (maconha e cocaína), a maioria na forma in natura e com um aparelho destinado à preparação (balança de precisão), o que denota que o condenado não só revendia a droga, mas também a preparava para venda em porções; os antecedentes do condenado que constam na certidão de fls. 37/37-v não podem ser levados em conta nesta fase de aplicação da pena em obediência à Súmula nº 444/STJ e não são relevantes como visto em linhas passadas; conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias inerentes ao crime; consequências de gravidade compatível com o tipo penal, hei por bem de
fixar-lhe a pena base entre os graus mínimos e médio do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes e atenuantes a considerar. Militando em favor do condenado a minorante prevista no § 4º do mesmo artigo, vez que é primário, não sendo os antecedentes relevantes a impedir o benefício, como visto em linhas passadas, não havendo prova de que pertença à organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas, reduzo a pena até aqui aplicada em 1/2 (metade), fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) diasmulta, correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de majorantes, torno concreta, definitiva e final, para este crime.”

“
Crime do art. 16, caput da Lei nº 10.826/2003

Considerando que o condenado ADEILDO CARLOS DE SOUZA ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau normal ao tipo penal; os antecedentes do condenado que constam na certidão de fls. 37/37-v não podem ser levados em conta nesta fase de aplicação da pena em obediência à Súmula nº 444/STJ e não são relevantes como visto em linhas passadas; conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias inerentes ao crime; consequências de gravidade atinente ao tipo penal, hei por bem de
fixar-lhe a pena base no grau mínimo do art. 16, caput da Lei nº 10.826/2003, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, torno concreta, definitiva e final, para este delito.”

Inicialmente, no que se refere a dosimetria do crime de tráfico de drogas, entendo que em parte a pretensão ministerial há de prosperar, já que na pena base imposta, esta se mostrou devidamente justa, tendo o magistrado a quo procedida a devida fundamentação necessária e aplicada a mesma um pouco acima de seu mínimo legal (06 anos de reclusão), já que evidenciada apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelado, qual seja, a culpabilidade.

No entanto, no que tange a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, neste ponto dou razão a parte apelante
, pois o recorrido possui uma vasta ficha criminal (ID 4831845, pag. 07/08), o que com prova que o mesmo se dedica à atividade criminosa, não fazendo jus a referida benesse.

Assim, por não se mostrar cabível o decote efetuado pela aplicação do tráfico privilegiado ao caso em estudo, já que o denunciado Adeildo Carlos de Souza comprovadamente dedica-se à atividade criminosa, conforme certidão de antecedentes juntada aos autos, ID 4831845, pag. 07/08, deixo de aplicar a referida causa de diminuição, mantendo a pena no importe definido ainda na primeira fase dosimétrica,
que foi de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, quantum este que torno definitivo por inexistir causa de aumento ou diminuição de pena nos autos
.

Quanto a dosimetria do delito do art. 16, caput da Lei nº 10.826/2003
, a mesma foi dosada no mínimo permitido para o tipo em questão, tendo a autoridade julgadora procedida a devida fundamentação necessária, não estando a mesma carente de forma alguma, devendo então permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Postulou o apelante, por último, a reanálise da dosimetria penal referente a apelada
Claudia Lopes de Souza Soares
para que a pena base redefinida para importe maior, bem como seja negada a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, pois esta apelada não preenche os requisitos necessários para tanto.

Nesta última pretensão ventilada entendo, ao compulsar todo o processo em estudo, que nada há para ser reformado no que se refere a esta denunciada, senão vejamos:

A dosimetria em relação a esta denunciada foi procedida nos seguintes termos, in verbis:

“Atendendo às normas dos arts. 59 e 68 do Código Penal e arts. 41 e 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo as penas como se segue:

Considerando que a condenada CLÁUDIA LOPES DE SOUZA SOARES, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade normal ao tipo penal; é primária e não registra antecedentes (certidão à fl. 38); conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias inerentes ao crime; consequências próprias do tipo penal, hei por bem de fixar-lhe a pena base no grau mínimo do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes e atenuantes a considerar. Militando em favor da condenada a minorante prevista no § 4º do mesmo artigo, vez que é primária e não registra antecedentes, não havendo prova de que pertença à organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas, reduzo a pena até aqui aplicada em 1/2 (metade), fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de majorantes, torno concreta, definitiva e final”

Assim, em uma breve análise do que alhures foi exposto, vejo que a dosimetria formulada em relação a esta apelada não se mostra desarrazoada, encontrando-se devidamente fundamentada e dentro dos parâmetros necessários e justos, inclusive adotadas por esta Corte de Justiça em casos similares, estando a pena base imposta em seu mínimo permitido, já que nenhuma circunstância judicial foi avaliada desfavorável a apelada e aplicada a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 nos devidos termos legais, já que comprovado que a denunciada é ré primária, não se dedica à atividade criminosa nem a organização criminosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE parcial provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 13/09/2023